Tribunal: TJSP
Processo: 2303352-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2303352-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante ROSENY
DA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
2
VOTO No: 35.870
AGRV.No: 2303352-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
AGTE. : ROSENY DA SILVA COSTA
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA
CONTRATO BANCÁRIO – NÃO
INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS
Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
mormente a prova inequívoca dos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos
ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar
os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é
pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o
convencimento
do
órgão
jurisdicional
devem
ser
apresentados com maior robustez, pois se trata de medida
excepcional. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 71 dos
autos principais, proferida na “ação revisional c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela”, movida pela agravante em face
do agravado que restou indeferida a tutela de urgência, nos
seguintes termos: “Vistos. Defiro a gratuidade da justiça. A tutela
de urgência não pode ser concedida, por não se verificar
probabilidade do direito. E o pagamento das parcelas em
desacordo com o pactuado não tem o condão de afastar a mora, de
forma que descabe a suspensão dos efeitos de eventuais
apontamentos do nome do autor nos órgãos restritivos, ou mesmo
de determinação ao credor de abstenção de fazê-los. Pelas mesmas
razões, não pode pretender a parte autora que lhe seja garantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
3
posse do bem que foi objeto de garantia do contrato durante o
trâmite do processo, bem assim que se impeça ao réu a adoção das
medidas judiciais que entender cabíveis à defesa de seus direitos,
porquanto implicaria impedimento ao exercício do direito de ação.
De igual modo, não se pode coibir o requerido de proceder às
cobranças que entende devidas. Cite-se a parte requerida para
apresentar defesa em 15 dias, sob pena de se presumirem
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intime-
se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida a
liminar para que não seja inserido o seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito e mantido na posse do bem. Em síntese,
argumenta sobre a presença dos requisitos para a antecipação da
tutela.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 10 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A
princípio,
revendo
posicionamento
anteriormente adotado, curvo-me aos argumentos expedidos pela
orientação jurisprudencial dominante exarada por esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
4
Vigésima Segunda Câmara da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim, com o devido respeito, o presente
recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
Verifica-se que a agravante visa, em síntese,
por meio da demanda proposta discutir eventuais valores, encargos
e índices que, porventura, segundo suas alegações, estariam, em
demasia, onerando o negócio jurídico celebrado entre os litigantes.
Na realidade, no caso em apreço, não se
encontram devidamente preenchidos os requisitos permissivos para
a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
A
agravante
apresenta
alegações
insuficientes e que não possuem o condão de demonstrar de forma
robusta e enfática a existência de prova inequívoca que pudesse,
efetivamente, convencer o Julgador Singular acerca de sua
verossimilhança da probabilidade do direito.
Registre-se que, quando o pedido de tutela
de urgência visa sua concessão inaudita altera pars, os requisitos
para o seu deferimento devem estar demonstrados de forma
indubitável e com maior robustez, por tratar-se de medida de
caráter excepcional, mesmo porque o: “Deferimento inaudita
altera pars é medida excepcional, que não se configura na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
5
hipótese - Tutela indeferida - Recurso não provido”.1
Ademais,
até
o
presente
momento
processual, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para
autorizar a antecipação da tutela tendo em vista que, em sede de
cognição sumária, não há como verificar se há irregularidades na
pactuação do contrato formalizado entre as partes litigantes, ou
seja, inexiste prova inequívoca de que os valores que ela entende
como corretos sejam mesmo os corretos.
Destaque-se que, quanto à ausência dos
requisitos autorizadores para concessão de antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência
de
comprovação
da
verossimilhança amparada em prova
inequívoca - Cassação da medida liminar
determinada - Recurso provido para esse
fim”.2
“REQUISITOS - PROVA - TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência
do requisito essencial da verossimilhança
amparada em prova inequívoca. Questão
de grande complexidade - Determinada a
cassação da tutela antes concedida -
Recurso provido”.3
“Agravo
de
instrumento.
Ação
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.
2 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1258253-3
8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1220840-5 - 8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
01/10/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
6
declaratória de inexistência de dívida.
Proibição de protesto de títulos. Pedido
de antecipação de tutela. Inexistência de
prova inequívoca dos fatos articulados
pela
parte
agravante,
requisito
indispensável à concessão da tutela
antecipada, existindo necessidade de
dilação probatória a fim de que se
conduza
ao
convencimento
da
verossimilhança das alegações trazidas.
Os
elementos
apresentados
não
permitem, desde logo, a antecipação da
tutela. Para tal, devem estar presentes os
requisitos do art. 273 do Código de
Processo Civil, o que não ocorre na
espécie. Precedentes da Corte. Decisão
Monocrática. Recurso com negativa de
seguimento,
por
manifesta
improcedência,
em
decisão
monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
Requisitos.
Inexistência
de
Prova
Inequívoca.
Indeferimento.
A
tutela
antecipada importa em juízo provisório
de procedência total ou parcial da
demanda, razão pela qual a Lei exige
prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta,
estreme de dúvidas, que convença o juiz
da verossimilhança da alegação. Sempre
que o autor pleitear a antecipação initio
litis, a prova do alegado deve ser pré-
constituída. Na ausência dessa prova não
pode o juiz conceder a antecipação da
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
7
tutela, ainda que milite em favor do autor
uma certa aparência de bom direito”.5 (o
destaque não está no original).
Consigne-se que desses contratos advieram
encargos, que legais ou não, abusivos ou não, somente poderão ser
cabalmente apreciados por meio de dilação probatória própria, no
momento processual adequado.
Outro não é o entendimento adotado pelo
Ilustre e Nobre Desembargador Campos Mello, nos autos de agravo
regimental no 0252215-52.2012.8.26.0000/50000, desta Colenda
Câmara, julgado em 17.01.2013, com a participação dos Ilustres e
Nobres Desembargadores Andrade Marques e Fernandes Lobo, a
respeito da ausência dos requisitos para a concessão da liminar
pleiteada, o qual se utiliza como fundamento do presente recurso,
em parte transcrito, deixou registrado que:
“...
"Foi
escorreito
o
indeferimento
da
antecipação de tutela. Ainda que, em tese,
possa
ser
admitida
antecipação
preambular, antes mesmo da citação da
parte contrária e do estabelecimento de
contraditório,
algo
verberado
com
veemência por parte da doutrina (cf, a
propósito, Sérgio Bermudes, "A Reforma do
Código de Processo Civil", Ed. Saraiva, 2a
ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos,
"Inovações no Código de Processo Civil",
Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e considerado
excepcional até por quem o admite (cf. Luiz
Guilherme Marinoni, "A Antecipação da
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
8
Tutela na Reforma do Processo Civil", Ed.
Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, "Antecipação da Tutela", Ed.
Saraiva, 1997, p. 105), no caso em tela, a
agravante não forneceu elementos de
convencimento suficientes ao deferimento.
Não há prova inequívoca de que os valores
que ela entende como corretos sejam
mesmo os corretos. A unilateralidade da
prova que quer que prevaleça desde já não
a erige ao plano inequívoco, que permita
formação de convencimento seguro, sobre
o qual não se possa levantar dúvida
razoável (cf. Humberto Theodoro Júnior,
"Tutela
Antecipada",
in
"Aspectos
Polêmicos da Antecipação de Tutela", obra
coletiva, Ed. RT, 1997, p. 194).
Com efeito, o que se exige é que o juiz
esteja firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da
solução
pleiteada (cf. Arruda Alvim,
"Tutela Antecipatória (algumas noções

contrastes e coincidências em relação às
medidas cautelares satisfativas) ", in
"Reforma do Código de Processo Civil",
Coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da
evidência e não apenas a urgência. É
insuficiente mera alegação de urgência,
pois que a antecipação é cabível apenas
quando a prova revela haver grau intenso
da probabilidade da existência do direito
alegado (cf José Roberto dos Santos
Bedaque,
"Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada:
Tutelas
Sumárias
e
de
Urgência", Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
9
prova deve ser contundente, robusta,
convincente
(Antônio
Cláudio
Costa
Machado,
"Tutela
Antecipada",
Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta,
pois, versão verossímil dos fatos, mas
impõe-se a existência "de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da
versão apresentada pelo autor", como
afirma o eminente ex-integrante desta
Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não
só que haja forte probabilidade da
veracidade da matéria de fato noticiada,
mas também probabilidade intensa de que
tenha razão quem pleiteia a antecipação
(cf Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se
proclamou no Superior Tribunal de
Justiça,
Corte
a
qual
compete
a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional: AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel Min. Sidnei Beneti, DJ
05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.99l/MS, Rel.
Min. Asfor Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no
AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson
Dipp, 3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp
523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, DJ 15.03.04;
REsp
545.814/SP,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS,
Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03;
REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02;
AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02; ROMS
9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
10
189.134/PB, Rel Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ 19.05.97.
Mas na espécie a recorrente não trouxe
aos autos os elementos necessários à
formação
de
convencimento
dessa
intensidade. Não se sabe por enquanto se
está mesmo havendo a cobrança de
acréscimos indevidos. Mas, enquanto não
for aprofundada a cognição a respeito, não
se pode meramente presumir que haja
ilegalidades.
Em
principio,
a
força
vinculante do contrato deve prevalecer, até
que
se obtenha eventual declaração
judicial em contrário. Não é cabível que,
antes mesmo da observância do contraditório, já no preâmbulo da demanda, possa ser proclamada a invalidade de determinadas cláusulas
contratuais, ou a impossibilidade de
incidência de determinados dispositivos.
Com efeito, se a autora for mesmo
devedora, nada há, em princípio, de
injurídico, na inserção de seu nome em
cadastros de devedores. A exclusão deve ser
reservada para as hipóteses em que haja ao
menos início de prova de que o devedor não
é devedor ou de que deve menos do que o
credor acha que é devido.
Nem cabe o argumento de que, havendo
discussão
sub
judice,
não
há
inadimplência. Muito ao contrário, a
grande maioria dos credores só ingressa
em Juízo para cobrar o devedor quando
este entra em estado de inadimplência. As
máximas da experiência demonstram que é
muito raro alguém ingressar em Juízo
para cobrar dívida não existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
11
Cabe lembrar que o ajuizamento da
demanda revisional não descaracteriza a
mora do devedor, em conformidade com a
Súmula 380 do Superior Tribunal de
Justiça: "A simples propositura da ação de
revisão
do
contrato
não
inibe
a
caracterização da mora do autor." E nem
o
pretendido
depósito
dos
valores
unilateralmente apurados pela agravante a
afasta, visto que ele não se presta à
garantia do juízo.
Além
disso,
se
os
depósitos,
cuja
autorização a agravante pretende, não têm
finalidade de pagamento, não há nenhum
propósito útil na providência, pois ela não
teria o condão de evitar que o credor
pudesse intentar as medidas judiciais
visando ao recebimento do que reputa
devido.
No mais, o requerimento de inibição da
adoção pelo credor de medidas que
entende cabíveis para recebimento de seu
crédito é inadmissível. Ele viola o princípio
que garante a todos, inclusive aos
credores, o acesso à jurisdição e ofende o
art. 585, §1° do C.P.C. Assim, ficará a
devedora sujeita às conseqüências da
mora, dentre elas a eventual perda da
posse do bem e a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito.
Também
não
pode
ser
deferida
a
antecipação dos efeitos da tutela para
obstar o credor de ajuizar demanda de
busca e apreensão e, por conseqüência,
manter a devedora na posse do bem, visto
que isso implicaria criação de obstáculo
ilegal ao exercício do direito constitucional
de ação do réu (art. 5°, XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
12
Constituição Federal), o que não pode ser
admitido.
Relembre-se que o Superior Tribunal de
Justiça já externou entendimento de que a
manutenção do bem na posse do devedor é
medida excepcional que só se justifica se o
bem foi indispensável à atividade produtiva
do devedor e desde que haja prova
inequívoca da verossimilhança das alegações: Ag. Reg. No REsp.
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3aT.,
DJ 05.10.12; Ag. Reg. No Ag. Em Resp.
47.139/RS, Rel Min. Sidnei Beneti, 3aT., DJ
09.11.11; Ag. Reg. no REsp 957.135/RS,
Rel. Min. Sidnei Beneti, 3aT., DJ 07.10.09;
REsp
607.961/RJ,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi, 2a Seção, DJ 01.08.05; REsp
440.700/SC, Rel Min. Castro Filho, DJ
16.06.03; REsp 407.154/RO, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 07.06.04;
REsp 318.182/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 18.02.02; REsp 250.190/SP, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 02.12.02;
REsp 228.791/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 23.10.00; AgRg no Ag
225.784/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, DJ
23.10.00; REsp 193.098/RS, Rel Min. Costa
Leite, DJ 03.05.99; REsp 186.812/RS, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
02.09.02; REsp 130.985/PE, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 30.03.98; MC
6.249/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
28.04.03; RMS 5.038/PR, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 27.03.95; MC
4.022/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 24.09.01; MC 1.797/PR, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 16.11.99,
inter alia. Mas disso não se cogita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
13
espécie.
...” (os negritos não constam do original)
Registre-se que após a vigência do artigo
330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (antigo artigo 285-B),
tornou-se admissível o depósito de quantia inferior à parcela
contratada,
porém,
tal
procedimento,
na
realidade,
não
descaracteriza a mora, nem impede as suas consequências, ou seja,
não desconsidera o inadimplemento e não impede o credor de
praticar atos executórios como pretende a recorrente.
Nesse sentido:
“ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
-
REQUISITOS - Ação revisional - Pretensão
ao depósito do valor que entende devido

Admissibilidade - Exegese do art. 285-B, CPC,
que, contudo, não elide a mora, nem afasta os
seus efeitos - Mera alegação de pagamento
elevado,
desacompanhada
de
prova
convincente da existência de qualquer abuso,
não justifica a abstenção ou exclusão de
restrição em nome do autor, feita nos moldes
autorizados pelo artigo 43 do Código de
Defesa do Consumidor Contrato celebrado
com prestações pré-fixadas que afastam até
mesmo a alegação de excessiva onerosidade -
Agravo parcialmente provido.” (TJSP AI no
0084508-25.2013.8.26.0000,
Des.
Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado,
julgado em 29/07/2013) (o grifo não consta do
original)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AÇÃO
REVISIONAL
DO
CONTRATO
-
Consignação de valor inferior ao avençado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303352-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.870 - rtt
14
Não
só
admissível,
mas
também
correspondente à nova determinação legal
(art. 285-B do CPC). Procedimento que,
contudo, não descaracteriza a mora, nem
afasta os seus efeitos, inclusive a possibilidade
de inscrição do inadimplente junto aos órgãos
de proteção ao crédito e medidas coercitivas
visando à retomada do bem. Parcial provimento.” (TJSP

AI
no
0108012-60.2013.8.26.0000,
Des.
Hugo
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado,
julgado em 20/06/2013) (o grifo não consta do
original)
Por consequência, com a devida vênia, não
se vislumbra preenchidos os requisitos essenciais para a concessão
da liminar pleiteada nos moldes pretendidos e de prova inequívoca
da verossimilhança da probabilidade do direito, o presente recurso
não merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator